Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721493-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA MARIA MONTOYA PALETA, ANGELA ANDREA GIACOMOLI LAURITO, AUREA NEGRAO BRANCO, CARLA MARIA MILZANI LAURITO, CARLOS ROBERTO PUIA, DULCE MONTOIA CORNIANI, FABIO HENRIQUE MONTOYA, FERNANDO LUIS MARTINS, IGNEZ BUOSI PUIA, IZAURA NEGRELI BEGA, JOAO LOURENCO DE SIQUEIRA, KELLER MARIA GANDOLPHI, LORETA ELISA MILZANI LAURITO, LUCIANO CERANTOLA, MARIA DE LOURDES PARIZI GANDOLPHI, MARIA IZABEL DOS SANTOS, PERCIO PRIMO GANDOLPHI, PETERSON ELIZANDRO GANDOLFI, SANDRA CRISTINA MONTOYA, SILVIA ZAVANELLA CALVO DE PAULA, SUSELEI DORACI PUIA, ZULEICA DORALICE PUIA, ANTONIA NEUSA ROMAN MONTOYA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, considerando que as matérias suscitadas pelo recorrente, quanto ao excesso apresentado, já teriam sido objeto de análise na decisão de ID no 114449746, declarou que a aplicação dos parâmetros pleiteados pelo agravante encontra óbice na preclusão. Decidiu, além disso, que, em relação aos critérios de atualização monetária, não houve insurgência das partes. Com tais fundamentos, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de certidão com os valores a serem recebidos pelo exequente falecido – João Lourenço de Siqueira, para que os herdeiros possam realizar a abertura de inventário extrajudicial, bem assim a penhora, via SISBAJUD, da diferença entre o apurado pela Contadoria e o saldo da conta judicial. Em suas razões, o agravante sustenta que o processo que deu ensejo à tese explicitada no Tema 677, firmada pelo colendo STJ, ainda não transitou em julgado. Aduz que a afirmada não incidência de juros e de correção monetária sobre os valores depositados para garantia do juízo constitui matéria de ordem pública. Alega que o depósito judicial é suficiente para a satisfação do crédito exequendo, cabendo tão somente a atualização do valor homologado na data do cálculo até o depósito judicial. Sustenta que os cálculos apresentados pela contraparte não condizem com a realidade dos autos. Aduz que o Tema 677 não havia sido firmado na época do depósito, não podendo refletir nos processos em curso. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para afastar a incidência do aludido Tema para o cálculo da dívida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A admissibilidade do presente recurso encontra óbice na preclusão. Com efeito, como decidiu o ilustre magistrado processante, na decisão de ID no 114449746, restou definido que, em outubro de 2015, o valor da execução é de R$ 206.905,47 (duzentos e seis mil e novecentos e cinco reais e quarenta e sete centavos). Por outro lado, e como é possível depreender do parecer de ID no 187954294, a consultoria contratada pelo recorrente sustentou excesso de cobrança com base em alegações de divergência de valores já afastadas pela citada decisão judicial. Veja-se: “Efetuadas tais considerações, apresentamos abaixo os cálculos de liquidação que retratam estritamente as determinações advindas, sem considerar as contas com data base na segunda quinzena, e as contas com possível litispendência: a) Apuramos sobre o saldo de janeiro/89 as diferenças entre a remuneração jurisdicionada (42,72%) e as anteriormente pagas (22,36%), contida dos juros de 0,5% no mês (rendimentos obtidos no mês de fevereiro de 1989). b) Atualizamos referidas diferenças com base nos índices de correção monetária do INPC (substituindo os índices de abril, maio e junho de 1990 e março de 1991 pelos índices de 84,32%, 44,80%, 7,87% e 21,87%), desde março/1989 até 22/01/2024 (cálculo da Contadoria). c) Aplicamos juros de mora de 0,5% ao mês desde junho/1993 até 10/01/2003 e juros de mora de 1,0% ao mês a partir dessa data. d) Sobre o saldo total atualizado, aplicamos o percentual de 10% referente à multa e somamos o valor de R$ 13.215,41 (treze mil, duzentos e quinze reais e quarenta e um centavos) referente aos Honorários Advocatícios. (...) Conforme podemos observar, quando comparamos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em 22/01/2024 (R$ 424.044,86) com os cálculos ora apresentados sem considerar as contas com data base na segunda quinzena, e as contas com possível litispendência (R$ 353.538,09) verificamos que aqueles estão acometidos de EXCESSOS no montante de R$ 70.506,77 (setenta mil, quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos) e por isso não podem ser acolhidos. (...) Dessa forma, considerando as determinações até o presente momento e considerando o Tema 677 do STJ, concluímos pelo montante no importe de R$ 356.479,12 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos), posicionados para 26/02/2024 (...) Caso a impugnação acima, não for acolhida quanto aos afastamentos das contas poupanças com data base na segunda quinzena, bem como as contas com possível litispendência, asseguramos que os valores apresentados pela Contadoria Judicial no ID. 184314448, podem ser acolhidos, porque em conformidade com as determinações proferidas, bem como apresentam uma ínfima diferença em relação aos cálculos deste Serviço de Assistência Técnica Judicial (...) Dessa forma, considerando as determinações até o presente momento, considerando o Tema 677 do STJ, e considerando as contas poupanças com data base na segunda quinzena, bem como as contas com possível litispendência, concluímos pelo montante no importe de R$ 427.570,97 (quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais e noventa e sete centavos), posicionados para 26/02/2024.” (documento de ID no 187954294, p. 13/19, destacou-se). Como se verifica, as matérias tratadas na impugnação ofertada pelo agravante, por versarem, em primeiro lugar, sobre os critérios de cálculo da dívida relacionados ao período anterior a outubro de 2015, se encontram sepultadas pela preclusão consumativa (foram objeto de decisão precedente, consolidada). Para além disso, em relação ao período posterior, a tese de defesa espelhada no recurso encontra óbice, desta feita, na preclusão lógica. De fato, na peça de defesa que deu ensejo à prolação da decisão agravada, o recorrente sustentou que, caso a impugnação não fosse acolhida quanto aos afastamentos das contas poupanças com data base na segunda quinzena, bem como as contas com possível litispendência, “os valores apresentados pela Contadoria Judicial no ID. 184314448, podem ser acolhidos, porque em conformidade com as determinações proferidas, bem como apresentam uma ínfima diferença em relação aos cálculos deste Serviço de Assistência Técnica Judicial” (destacou-se). Para chegar a tal concordância, concluiu expressamente ser aplicável o Tema 677, do Colendo STJ, como é possível depreender do trecho acima transcrito, extraído da peça de defesa ofertada no juízo de primeiro grau. É evidente, portanto, que, ao recorrer sustentando a inaplicabilidade do aludido Tema, o agravante pratica conduta contraditória à anteriormente externada e que deu ensejo à prolação da decisão agravada, nos seguintes termos: “As matérias alegadas pela parte executada, as quais fundamentam o excesso apresentado, já foram objeto de análise nesses autos, conforme se verifica na decisão que estabeleceu a quantia devida até outubro de 2015 (ID 114449746). Assim, a aplicação dos parâmetros pleiteados pelo executado encontra óbice na preclusão da questão, de forma que não poderá ser realizada em sede de impugnação. No tocante aos critérios de atualização, não houve nenhuma insurgência, razão pela qual reputo concluído o trabalho elaborado pelo contabilista do juízo. (...)” (decisão de ID no 195177596, destacou-se). Sobre a preclusão lógica, cabe transcrever o seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Assim, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 3.1. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. (...)” (Acórdão 1811083, 07195410320238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). Dessa forma, sendo evidente a incidência da preclusão consumativa e da preclusão lógica, não conheço do presente recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator